Tribunal: TJDFT
Processo: 0744909-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS RECURSAIS. ANÁLISE EM OUTROS PROCESSOS. PERDA DO OBJETO.

1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT).

2. Constatando-se que os pedidos de medidas cautelares entre as mesmas partes já foram analisados em processos diversos, inclusive posteriores à interposição do presente recurso, este não deve ser conhecido diante da perda do objeto.

3. Recurso conhecido e não provido.